Tribunal: STF
Processo: Rcl 63618
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ednilson Cazellato, Prefeito do Município de Paulínia/SP contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 2256828-37.2019.8.26.0000), que teria, em tese, dado errônea interpretação à Súmula Vinculante 43 e ao Tema 667-RG, RE 642.895, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 22/5/2020.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “[...] em 27 de dezembro de 2017, por iniciativa do Prefeito Municipal de Paulínia – São Paulo, houve a aprovação do Plano de cargos, carreiras e vencimentos do magistério público da Prefeitura Municipal de Paulínia. Foi só neste momento, em conformidade com a legislação federal, que houve o reconhecimento e valorização dos profissionais da educação básica no âmbito municipal, atendendo o disposto no artigo 206, inciso V da Constituição Federal, onde sabidamente, garante-se a valorização do profissional da educação, incluindo-se, sobretudo, planos de carreira. 



    [...]



    Como é cediço pelos documentos comprobatórios que perfilam esta exordial, a exigência primordial dos certames públicos sempre foi o Antigo Magistério e a Habilitação em Pré-Escola, o que faz dos servidores professoras habilitadas para a docência infantil, noutras palavras, integram o emprego público de Professor de Ensino Infantil por força de Lei Federal. 



    [...]



    Após longínquos anos de vigência das referidas leis com as respectivas aglutinações salariais, cargas horárias e atribuições pedagógicas, por força de procedência em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o acórdão proferido de forma exorbitante, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos, desconsiderando veementemente entendimentos deste Supremo Tribunal no que tange a recomposição de cargos públicos, e por fim, dando errônea interpretação à Súmula Vinculante 43. 



    Tal decisão em sede de acórdão exclui terminantemente os servidores do Plano de Carreira do Magistério, voltando-as para os extintos cargos que sequer possuem atribuições legais vigentes. 



    [...]



    Excelência, é comprovadamente errônea a interpretação dada à luz da Súmula Vinculante 43 contida no inteiro teor do acórdão aqui reclamado, pois o que realmente houve no âmbito municipal não foi ascensão em cargo de diferente atribuição, muito menos desvio de função. O que realmente se efetivou foi uma valorização segundo o Plano de Carreira do Magistério seguindo entendimentos da Lei Federal 12.014/09, em conformidade com a Lei Federal 9394/96 e também com a Constituição Federal em seu Art. 7º, VI. 



    [...]



    Veja que a Lei Municipal não buscou alterar atribuições, passando a prever obrigações que fujam da capacidade técnica das profissionais, mas sim, propiciou um deslocamento do cargo de um sistema antigo, já em desacordo com a legislação pertinente ao tema, para um sistema novo, que buscou amparo na Constituição. 



    [...]



    Nesta senda, aplicando-se o tema 667, de forma reversa, temos que – obrigatoriamente – entender que este Pretório Excelso, ao dosar o tema 667, entende que, caso seja via concurso público, é constitucional a reestruturação de quadro funcional, por meio de aglutinação em uma única carreira, de cargos diversos, se as atribuições e responsabilidades forem idênticas quando comparadas com os cargos originais.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a RECLAMAÇÃO, na conformidade do parágrafo único do artigo 161 do RISTF, fazendo valer-se do artigo 162 do RISTF para imediato cumprimento da decisão”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são a Súmula Vinculante 43 e o Tema 667-RG, RE 642.895, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 22/5/2020.



    Extrai-se dos autos e do andamento processual que a parte Reclamante interpôs Recurso Extraordinário em face do Acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. 



    Negado seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na no Tema 667-RG, foi interposto Agravo Interno, o qual teve seu seguimento negado, por se considerar “ausente demonstração do distinguishing” com a tese em debate.



    Em face dessa decisão, foi interposto Agravo de Instrumento, o qual, por sua vez, não foi conhecido nos seguintes termos:



    “O agravo não merece ser conhecido, visto que damesma decisão que negou seguimento o recurso extraordinário (fl.3.643/3.644 dos autos principais) o agravante já interpôs agravo interno(fl. 1/8), ao qual foi negado provimento (fl. 30/34).



    Ressalve-se que o artigo 1042 do Código de ProcessoCivil prevê expressamente ser cabível o Agravo aos colendos Tribunais Superiores ‘contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos’.



    Logo, não pode o mesmo ato decisório ser impugnado pela segunda vez, sem ferir o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, decorrente da preclusão consumativa.”



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente